Tribunal: TJDFT
Processo: 0743262-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DO ATO DECISÓRIO. PRESSUPOSTO NEGATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, por meio da qual foi deferido apenas parcialmente o requerimento de tutela antecipada deduzido pelo agravante nos autos do processo de origem.
2. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Verifica-se que a renda mensal efetivamente recebida pelo agravante é inferior ao montante correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça pretendida.
3. A regra prevista no art. 300, § 3o, do CPC, enuncia que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, de modo que a reversibilidade dos efeitos do ato decisório consiste em verdadeiro pressuposto negativo para a concessão da medida.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido.